Tribunal: TJES
Processo: 0001197-11.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001197-11.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULA MARIA CARDOSO NETO

APELADO: SHARA DA SILVA DOS REIS MENDEL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO DE CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DECADÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, reconheceu a nulidade do ato de nomeação da apelante e determinou a nomeação e posse da apelada no cargo de Contador do Município de Brejetuba, por preterição em concurso público.

2. A apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento
extra petita
. No mérito, defende a manutenção de sua nomeação com base na teoria do fato consumado e na ocorrência de decadência do direito da Administração anular o ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em analisar: (i) a ocorrência de nulidades processuais (cerceamento de defesa e sentença
extra petita
); e (ii) no mérito, a legalidade do ato de nomeação da apelante em detrimento do direito da apelada, melhor classificada, cuja convocação para a posse ocorreu por meio exclusivamente de publicação em diário oficial após longo lapso temporal da homologação do certame, em desacordo com o edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, devidamente advertida no mandado de citação para especificar as provas na contestação, apresenta apenas protesto genérico e não demonstra o prejuízo concreto decorrente da ausência de dilação probatória (princípio
pas de nullité sans grief
).

5. A determinação de exoneração da candidata nomeada indevidamente não configura julgamento
extra petita
, mas consequência lógica e jurídica do acolhimento do pedido principal de nomeação da candidata preterida, a fim de garantir a plena eficácia da decisão judicial.

6. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a convocação para posse em concurso público, realizada exclusivamente por meio de publicação em diário oficial após transcorrido longo lapso temporal da homologação do certame, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, sendo nulo o ato que considera o candidato ausente e nomeia o próximo da lista de classificação.

7. Atos administrativos nulos não se convalidam pelo decurso do tempo e não geram direitos, não sendo aplicável a teoria do fato consumado para sobrepor-se à flagrante ilegalidade que prejudicou o direito subjetivo da candidata preterida. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 limita o poder de autotutela da Administração, não impedindo o controle de legalidade pelo Poder Judiciário quando provocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

9.
Tese de julgamento:
"1. A convocação de candidato para posse em concurso público, após longo lapso temporal da homologação do resultado, deve ser realizada por meio que assegure a ciência pessoal do interessado, sendo insuficiente a mera publicação em diário oficial, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da publicidade. 2. O ato de nomeação de candidato em classificação inferior, fundamentado na ausência de candidato melhor classificado que não foi devidamente convocado, é nulo e não se convalida pelo decurso do tempo, não se aplicando a teoria do fato consumado nem a decadência administrativa para obstar o controle judicial da legalidade. 3. A exoneração do servidor irregularmente empossado é consequência lógica do provimento judicial que determina a nomeação do candidato preterido, não configurando julgamento
extra petita
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11; Lei nº 9.784/99, art. 54.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.527.088/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 09-03-2020, DJe de 11-03-2020; STJ, AgInt no PUIL n. 1.224/AP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 03-12-2019, DJe de 09-12-2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14435892) interposta por
PAULA MARIA CARDOSO NETO
em face da r. Sentença (id. 14435891) que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
SHARA DA SILVA DOS REIS MENDEL
em desfavor da Apelante e do
MUNICÍPIO DE BREJETUBA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reconhecer a nulidade do ato de nomeação e posse da ora Apelante e, por conseguinte, determinar a nomeação e posse da Apelada no cargo de Contador, condenando os requeridos ao pagamento de custas e honorários.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por (i) cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a especificação de provas e (ii) julgamento
extra petita
, pois a decisão teria determinado sua exoneração sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na exordial. No mérito, defende a manutenção de seu ato de posse com base na Teoria do Fato Consumado, dada sua estabilidade e o tempo de serviço superior a 5 anos, e na ocorrência de decadência do direito da Administração anular o ato.

Pugna, ao final, pela anulação ou reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda ou, subsidiariamente, que os efeitos da decisão sejam modulados para manter sua nomeação.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (id. 14435900), rechaçando as preliminares e, no mérito, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ao argumento de que a convocação irregular da Apelante violou seu direito líquido e certo à nomeação.

A d. Procuradoria de Justiça declinou de intervir no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001197-11.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULA MARIA CARDOSO NETO

APELADO: SHARA DA SILVA DOS REIS MENDEL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14435892) interposta por
PAULA MARIA CARDOSO NETO
em face da r. Sentença (id. 14435891) que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
SHARA DA SILVA DOS REIS MENDEL
em desfavor da Apelante e do
MUNICÍPIO DE BREJETUBA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reconhecer a nulidade do ato de nomeação e posse da ora Apelante e, por conseguinte, determinar a nomeação e posse da Apelada no cargo de Contador, condenando os requeridos ao pagamento de custas e honorários.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por (i) cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a especificação de provas e (ii) julgamento
extra petita
, pois a decisão teria determinado sua exoneração sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na exordial. No mérito, defende a manutenção de seu ato de posse com base na Teoria do Fato Consumado, dada sua estabilidade e o tempo de serviço superior a 5 anos, e na ocorrência de decadência do direito da Administração anular o ato.

Pugna, ao final, pela anulação ou reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda ou, subsidiariamente, que os efeitos da decisão sejam modulados para manter sua nomeação.

Analiso, prefacialmente, as preliminares de nulidade processual arguidas pela Apelante.

1. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

Sustenta a Apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o juízo
a quo
teria julgado antecipadamente o mérito com base na preclusão do seu direito à produção de provas, sem que, contudo, houvesse sido devidamente intimada para especificá-las. A alegação, contudo, não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que, após a anulação do processo por este Sodalício para a inclusão da ora Apelante no polo passivo, foi expedido o mandado de citação que continha advertência expressa, em sua parte final, nos seguintes termos: “A parte demandada deverá, já em sede de contestação, especificar detalhadamente as provas que deseja produzir, justificando-as, momento no qual terá que arrolar testemunhas, apresentar quesitos periciais e indicar assistente técnico, sob pena de preclusão”.

Ao apresentar sua contestação (id. 14435627), a Apelante limitou-se a fazer um protesto genérico pela produção de provas, sem especificar quais pretendia produzir nem arrolar testemunhas, como lhe fora determinado. E, a meu ver, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova requerida de forma genérica, quando a parte, instada a especificar sua necessidade, se mantém inerte.

Ademais, para que se configure o cerceamento de defesa, não basta a mera alegação de violação ao procedimento. É imperioso que a parte demonstre o efetivo prejuízo sofrido e a pertinência da prova que pretendia produzir, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
. No caso vertente, a Apelante, em suas razões recursais, limita-se a arguir a nulidade de forma genérica, sem indicar, contudo, quais provas específicas pretendia produzir ou de que modo a ausência de sua produção teria impactado o deslinde da causa. A não demonstração do prejuízo concreto esvazia a alegação de nulidade.

REJEITO
, portanto, a preliminar.

2. Da Preliminar de Sentença
Extra Petita

A Apelante argumenta, ainda, que a sentença seria nula por ser
extra petita
, ao determinar sua exoneração, pleito que não constou expressamente na petição inicial. Sem razão, novamente.

A causa de pedir da Apelada é a preterição de sua nomeação no concurso público, e o pedido principal é a sua consequente nomeação e posse. O edital do certame previa apenas 01 (uma) vaga para o cargo de Contador, a qual se encontrava ocupada pela Apelante.

Dessa forma, a exoneração da Apelante não é um provimento jurisdicional autônomo e desvinculado da lide, mas sim uma consequência lógica e jurídica inarredável do acolhimento da pretensão autoral. Para que a Apelada seja empossada, a vaga deve ser desocupada. A decisão que assim determina não extrapola os limites do pedido, mas, ao contrário, confere-lhe plena eficácia.

REJEITO
, pois, a preliminar.

3. Do Mérito

Superadas as questões processuais, adentro ao mérito recursal. A controvérsia reside em saber se o ato administrativo que nomeou a Apelante deve ser mantido, em detrimento do direito de nomeação da Apelada, melhor classificada no certame.

A resposta, tal como a proferida pelo juízo de primeiro grau, é negativa.

Restou incontroverso nos autos que a homologação do concurso público nº 001/2015 ocorreu em 15 de maio de 2015 e a convocação da Apelada (4ª colocada) se deu apenas pela Portaria nº 1459/2018, de 28 de dezembro de 2018 – ou seja, mais de três anos após. A convocação foi realizada exclusivamente por publicação em diário oficial, embora o item 13.1 do edital do concurso previsse, de forma cumulativa, a notificação por Correspondência com Aviso de Recebimento (AR).

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, transcorrido longo lapso temporal entre as fases do concurso, a convocação para posse realizada exclusivamente por meio de publicação oficial viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo razoável exigir do candidato o acompanhamento diário das publicações por anos a fio. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais (RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019. 2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame. 3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.527.088/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA NOVA ETAPA DO CERTAME, POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisum que deu provimento a Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, em virtude da divergência entre a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Paraná, cujo entendimento é apontado como paradigma, e a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Amapá. 2. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 3. Na origem, cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Amapá, cuja orientação é impugnada, sobre a razoabilidade da convocação de candidato para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação no Diário Oficial e na internet e quando transcorrido expressivo lapso temporal entre a homologação do resultado final da fase precedente e a publicação da convocação para a fase seguinte. 4. A orientação adotada pela Turma Recursal do Paraná, trazida pela ora agravada, está em consonância com aquela consolidada sobre o tema pela Primeira Seção do STJ. Entende-se que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, por meio de publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação. Ora, é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet. (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, DJe 12/11/2012; RMS 50.924/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje de 1º.6.2016). 5. Correto o decisum agravado que fez prevalecer a compreensão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Paraná, o que implica a procedência da pretensão anulatória de ato administrativo veiculada pela requerente. 6. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no PUIL n. 1.224/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/2019.)

Configurado, portanto, o vício insanável no ato de convocação da Apelada, seu direito à nomeação não pode ser obstado pela nomeação posterior da Apelante, 8ª classificada, cujo ato administrativo de provimento nasceu eivado de nulidade, pois fundado na preterição de candidata com melhor direito.

Nesse cenário, não socorrem à Apelante as teses da Teoria do Fato Consumado e da decadência administrativa. Conforme bem ponderou a sentença, atos nulos não se convalidam pelo decurso do tempo e não geram direitos, não podendo a proteção à confiança da Apelante, ainda que de boa-fé, sobrepor-se à flagrante ilegalidade que prejudicou o direito subjetivo da Apelada. Ademais, o prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99 limita o poder de autotutela da Administração, não impedindo o controle de legalidade pelo Poder Judiciário quando provocado pela parte lesada.

Assim, a manutenção da r. sentença, que reconheceu a nulidade do ato de nomeação da Apelante e determinou a nomeação da Apelada, é medida que se impõe para restaurar a legalidade e a ordem de classificação do certame.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da Apelante em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)